Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-56.2024.8.11.0049
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-56.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO - CPF: 080.746.686-73 (APELADO), MURILO THOMAS AIRES - CPF: 411.060.688-82 (ADVOGADO), RICARDO CESAR DOSSO - CPF: 250.186.268-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COMPROBATÓRIA DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA À INICIAL
DE EXECUÇÃO. PERMITINDO A REGULARIZAÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
e extinguindo a execução sem resolução de mérito, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da sentença para que lhe seja oportunizada a emenda à petição inicial, a fim de apresentar instrumento de procuração que comprove os poderes do representante da executada na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de instrumento de procuração que comprove a legitimidade passiva da executada, indicada na petição inicial da execução, constitui vício sanável que deveria ter sido previamente oportunizado ao exequente para correção, antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de procuração ou outro documento que comprove a legitimidade da parte executada constitui vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada antes da extinção do feito, nos termos do princípio da primazia do julgamento de mérito.

O juiz de primeiro grau extingue a execução sem oportunizar ao exequente a emenda da petição inicial, contrariando os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e do contraditório.

O Código de Processo Civil determina que, constatado vício sanável na petição inicial, o autor seja intimado para corrigi-lo no prazo legal, sob pena de indeferimento, o que não foi observado no caso.

A jurisprudência reconhece que, mesmo em sede de execução, a ausência de documento essencial não autoriza a extinção imediata do feito sem prévia intimação do exequente para sua apresentação.

A ausência de prejuízo à defesa da parte executada e a possibilidade de posterior impugnação nos embargos à execução reforçam a necessidade de
oportunização
de regularização antes da extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de procuração ou outro instrumento que comprove os poderes de representação do contratante, quando arguida como preliminar de ilegitimidade passiva, configura vício sanável que deve ser previamente oportunizado ao exequente para emenda à petição inicial.

A extinção prematura do feito executivo, sem intimação do exequente para correção do vício, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da cooperação processual.

Deve ser anulado o julgamento que reconhece ilegitimidade passiva sem oportunizar a emenda à inicial para regularização da representação da parte executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 76, 317, 321, 485, IV; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI n. 5059846-14.2023.8.24.0000, Rel. Des. Mariano do Nascimento, j. 07.03.2024; TJ-MT, Ap.
Cív
. n. 1001894-27.2019.8.11.0040, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001187-56.2024.8.11.0049

BANCO DO BRASIL S
/
A
X
ANDREIA DE PADUA MENDONCA RIBEIRO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por ANDREIA DE PÁDUA MENDONÇA RIBEIRO, reconhecendo sua ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da execução n° 0002385
-
92
.
2017
.
8
.
11
.
0049, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Por conseguinte, condenou o embargado, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que lhe seja oportunizada a emenda à petição inicial com a juntada da procuração conferindo poderes a Rui Cesar Mendonça para contratar em nome da executada.

Em suas razões, sustenta que o magistrado não oportunizou a emenda à inicial
, tampouco intimou o credor/apelante
para apresentação do documento faltante.

Argumenta que o juiz
ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito,
deve
determinar que o autor a emende, sob pena de indeferimento.

Afirma que a ausência de intimação para regularização da inicial viola os princípios do devido processo legal, acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.

Em suas contrarrazões (
id
302491876), a apelada sustenta que o apelante teve inúmeras oportunidades para se desincumbir de seu ônus probatório, desde a apresentação da petição inicial da execução, passando pela impugnação aos embargos.

Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Na origem, conforme se depreende do acervo documental carreado aos autos, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de execução em face da ora apelada, fundada na Cédula Rural Pignoratícia n° 40019020, por meio da qual alegava ser detentor de crédito no valor de R$ 293.184,24. Segundo consta, o crédito originário de R$ 245.151,78
,
fora destinado ao financiamento para aquisição de bovinocultura de corte, com vencimento previsto para 28/03/2017.

Em face da mencionada execução, a apelada opôs embargos à execução, suscitando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, sob a fundamentação de que não constava sua assinatura na referida cédula rural, nem qualquer procuração que legitimasse seu genitor, Rui Cesar Mendonça, a representá-la no ato negocial. No mérito, alegou existir excesso de execução.

Os embargos foram recebidos pelo juízo
a quo
, que

indeferiu a atribuição de efeito suspensivo e o pedido de gratuidade da justiça.

O embargado, ora apelante, apresentou impugnação aos embargos, sustentando a regularidade da contratação e a legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução, além de defender a possibilidade de capitalização de juros e refutar o alegado excesso de execução.

Em réplica, a embargante reiterou sua ilegitimidade passiva, apontou a preclusão consumativa quanto ao tema, defendeu a aplicação do
CDC
, arguiu o cumprimento da exigência prevista no diploma processual civil quanto ao demonstrativo discriminado de débito, a ausência de previsão contratual que comprovasse a contratação e, ainda, a ilegalidade da capitalização de juros.

Sobreveio sentença (
id 302491865
) que, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, julgou procedentes os embargos à execução e extinguiu o feito executivo sem resolução do mérito, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após minucioso exame dos autos e do relatório anteriormente apresentado, passo à análise do mérito recursal
.

O cerne da questão devolvida a esta Corte de Justiça consiste na verificação da necessidade de
oportunização
de emenda à petição inicial da execução para juntada de
documento comprobatório de legitimidade passiva da executada, ora apelada, antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

A controvérsia principal reside, portanto, no exame da adequação do procedimento adotado pelo magistrado ao extinguir a execução sem prévia
oportunização
de emenda à inicial para regularização da representação da executada, considerando que o título executivo (Cédula Rural Pignoratícia n° 40019020) não continha assinatura da apelada nem procuração outorgada por ela a seu genitor, que teria figurado como seu representante na contratação.

O apelante argumenta que o magistrado sentenciante deveria ter-lhe oportunizado a emenda à petição inicial, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente considerando que o próprio precedente citado na fundamentação da sentença indicava a necessidade de intimação para apresentação do documento faltante.

Por outro lado, a apelada sustenta que o apelante teve diversas oportunidades para se desincumbir de seu ônus probatório, notadamente após a apresentação da preliminar de ilegitimidade passiva nos embargos à execução, e que a ausência de juntada do documento mesmo em sede recursal demonstraria o caráter protelatório do recurso.

Impende destacar que o
apelante argumenta que o magistrado sentenciante deveria ter-lhe oportunizado a emenda à petição inicial, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, especialmente considerando que o próprio precedente citado na fundamentação da sentença indicava a necessidade de intimação para apresentação do documento faltante.

Após detida análise, entendo que assiste razão ao apelante.

A ausência de documentação comprobatória dos poderes de representação no caso em tela configura vício sanável, cuja regularização deveria ter sido oportunizada antes da extinção do feito sem resolução do mérito.

A análise dos autos revela que o magistrado de primeiro grau, ao verificar a ausência de procuração ou outro instrumento que comprovasse os poderes outorgados pela apelada ao seu genitor para representá-la no contrato objeto da execução, extinguiu
o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da apelada, sem antes oportunizar ao exequente a possibilidade de sanar o vício mediante emenda à inicial.

Tal procedimento não se coaduna com os princípios norteadores do processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

O atual sistema processual civil privilegia a resolução do mérito, determinando que o magistrado, ao verificar a existência de vícios sanáveis, oportunize à parte a sua correção. Tal diretriz encontra-se consagrada em diversos dispositivos do diploma processual civil, especialmente naqueles que tratam da emenda à petição inicial.

No caso específico da execução, a ausência de documentos necessários ao regular processamento do feito não conduz imediatamente à extinção do processo, devendo o magistrado determinar que o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as correções necessárias, sob pena de indeferimento da inicial.

A ausência de procuração ou outro instrumento que comprove a legitimidade da parte executada configura vício sanável, cuja correção deve ser oportunizada antes da extinção do feito. Trata-se de documento que, embora essencial ao regular processamento da execução, pode ser apresentado em momento posterior, desde que dentro do prazo concedido pelo magistrado para a emenda à inicial.

Ressalto que a própria jurisprudência citada na sentença recorrida evidencia o caráter sanável do vício em questão, mencionando expressamente que
"Diante do disposto no artigo 76 do CPC, não verificada a regularidade da representação da parte, deverá ser intimada para a regularização da representação processual, o que sequer chegou a ocorrer"
.

Importante frisar que a instrumentalidade das formas, princípio basilar do processo civil moderno, determina que os atos processuais sejam considerados válidos quando atingirem sua finalidade essencial, ainda que praticados por forma diversa da prescrita em lei.

No caso em análise, a apresentação posterior do instrumento de procuração, desde que dentro do prazo concedido para emenda à inicial, não prejudicaria a finalidade essencial do processo executivo nem causaria prejuízo à defesa da parte executada.

Destaco, ainda, que a primazia do julgamento de mérito impõe ao magistrado o dever de envidar todos os esforços para que o processo alcance seu fim precípuo, qual seja, a resolução da lide com análise do mérito. A extinção prematura do feito, sem
oportunização
de correção de vícios sanáveis, contraria tal princípio e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

No caso concreto, o magistrado sentenciante, ao verificar a ausência de instrumento de procuração ou outro documento comprobatório dos poderes de representação, deveria ter determinado a intimação do exequente para que suprisse tal deficiência no prazo legal, e somente após o decurso in albis de tal prazo estaria autorizado a extinguir o feito sem resolução de mérito.

A extinção do processo sem prévia
oportunização
de correção do vício configura cerceamento do direito de ação do exequente e contraria os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, uma vez que obriga o credor a ajuizar nova demanda para a cobrança de seu crédito, quando a simples emenda à inicial seria suficiente para sanar o vício verificado.

Ademais, no processo executivo, o magistrado deve adotar postura ainda mais cooperativa, buscando, sempre que possível, viabilizar a satisfação do crédito exequendo, desde que respeitadas as garantias processuais do executado.

A extinção prematura do feito, sem
oportunização
de correção de vícios sanáveis, frustra tal desiderato e compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Por fim, ressalto que a apelada não sofrerá qualquer prejuízo com a determinação de emenda à inicial, uma vez que, caso o exequente não logre comprovar sua legitimidade passiva mediante apresentação de instrumento de procuração ou outro documento idôneo, o feito será extinto sem resolução de mérito.

Por outro lado, caso tal comprovação seja realizada, estará assegurado o direito de defesa da executada mediante oposição de embargos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE A FIM DE EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS EM FACE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROCURAÇÃO. INSURGÊNCIA DA EXCEPTA
EXEQUENTE.
SUSTENTADA A POSSIBILIDADE DE JUNTADA DA PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO EXCIPIENTE AGRAVADO AO OUTRO EXECUTADO PARA CONTRATAR EM SEU NOME, EM MOMENTO POSTERIOR
AO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TESE ACOLHIDA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 434, DO CPC, CABÍVEL NO
CASO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ENSEJA A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE INTERESSADA PARA APRESENTÁ-LO. INTELIGÊNCIA DO ART. 801, DO CPC. EMENDA NÃO DETERMINADA PELO
JUÍZO.
EXECUTADO QUE FOI INTIMADO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA PROCURAÇÃO, APRESENTANDO INSURGÊNCIA NO TOCANTE AOS SEUS PODERES DE OUTORGA. JUNTADA DE PROCURAÇÃO TARDIA VALIDADA. NO ENTANTO, NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DOS PODERES DE OUTORGA INSURGIDOS. INCUMBÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”
. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5059846-14.2023.8 .24.0000, Relator.: Mariano do Nascimento, Data de Julgamento: 07/03/2024, Primeira Câmara de Direito Comercial)

A propósito, colaciono julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO – INÉRCIA - ATOS CONSTITUTIVOS DA PESSOA JURÍDICA NÃO APRESENTADOS - PODERES DE REPRESENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, IV, DO NCPC - RECURSO PROVIDO. 1. Em que pese o entendimento jurisprudencial seja no sentido de que, para a propositura da ação, não é requisito indispensável a juntada dos atos constitutivos da pessoa jurídica, certo é que, quando
houver impugnação da parte contrária, ou dúvidas razoáveis acerca dos representantes legais da sociedade empresária, ou, ainda, dúvida a respeito dos poderes do outorgante da procuração, tal vício deve ser sanado, dando-se à empresa litigante a oportunidade de juntá-los, tal como ocorrera no caso em apreço.
2 .
Assim, não restando comprovado que o Sr. Ocimar Sauer Dias, que outorgou poderes ao advogado, em nome da autora Porto Brasil Viagens e Turismo Ltda., possui poderes especiais para esse fim, conforme se infere da escritura Pública de Procuração colacionada nos autos, tem-se que a procuração “ad judicia” outorgada ao advogado não tem validade. Por corolário, os atos processuais praticados pela autora/apelada são inexistentes (
Art
.
104, § 2o, do CPC). 3. Logo, não há como deixar de reconhecer que a irregularidade de representação da parte e, por consequência, a processual, é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com o que, na sua falta, a extinção da ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018942720198110040, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
anular
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao exequente, ora apelante, a emenda à petição inicial, com a juntada do instrumento de procuração ou outro documento que comprove os poderes outorgados pela apelada ao seu genitor para representá-la no contrato objeto da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025